Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-46.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Contratos bancários. Mútuo pessoal. Cobrança. Inadimplemento das respectivas parcelas por parte da consumidora. Ausência de apresentação nos autos, pela instituição financeira autora, do instrumento contratual pertinente. Irrelevância. Conjunto probatório que demonstra adequada e satisfatoriamente a existência da relação jurídica entre as partes, bem como do débito

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Contratos bancários. Mútuo pessoal. Cobrança. Inadimplemento das respectivas parcelas por parte da consumidora. Ausência de apresentação nos autos, pela instituição financeira autora, do instrumento contratual pertinente. Irrelevância. Conjunto probatório que demonstra adequada e satisfatoriamente a existência da relação jurídica entre as partes, bem como do débito apontado. Prova do recebimento pela consumidora, em sua conta bancária, dos valores em questão. Ré que não apresentou elementos capazes de abalar a versão inicial. Procedência mantida. Recurso a que se nega provimento.